Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001693-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), NELSON LARA DE MELLO - CPF: 903.797.131-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1001693-19.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração
–
Chapada dos Guimarães

Embargante:

Nelson Lara de Mello

Embargado
:

Banco Bradesco Financiamentos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1001693-19.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração
–
Chapada dos Guimarães

Embargante:

Nelson Lara de Mello

Embargado
:

Banco Bradesco Financiamentos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Nelson Lara de Mello
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara que proveu parcialmente o recurso aviado pelo embargado.

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1001693-19.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração
–
Chapada dos Guimarães

Embargante:

Nelson Lara de Mello

Embargado
:

Banco Bradesco Financiamentos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem razão. Convém relembrar que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante foi provido monocraticamente, ensejando a interposição de agravo interno pelo banco, inexistindo por ora,
qualquer condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo descabido o pedido aventado pelo embargante.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se que em relação a suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbra nenhum dos vícios elencados nos referidos dispositivos a ensejar anulação do julgado. O acórdão impugnado guardou observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais, por ter analisado suficientemente a controvérsia dos autos de forma motivada e fundamentada. 2.
Com efeito, no que concerne a majoração dos honorários advocatícios, a orientação do STJ é no sentido de que "a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância a quo, ou seja, só é cabível nos feitos cm que for admissível a condenação cm honorários na instância a quo
" (EDcl no Aglnt no AREsp 892.042/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017).

3. Ademais, não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1679725/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.03.2018)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023